Tribunal: CARF
Processo: 16151.720272/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.720272/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.300 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
WALKYRIA LOBO FAGUNDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
ISENÇÃO DO IMPOSTO. LAUDO OFICIAL. NECESSIDADE
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (Súmula CARF no 63).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-012.299, de 05 de outubro de 2023, prolatado
no julgamento do processo 16151.720271/2013-14, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo
Pinheiro, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.720272/2013-69
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.300 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720272/2013-69

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
AUTO DE INFRAÇÃO
A contribuinte foi regularmente notificada da constituição de crédito tributário em
seu desfavor, relativo à Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, acrescidos de multas
proporcional e juros, decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
constatada a partir do confronto dos dados da Declaração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física – DIRPF, com aqueles fornecidos pelas fontes pagadoras (Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF).
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte apresentou defesa, alegando ser
portadora de moléstia e, portanto, isenta do pagamento de IRPF, com fundamento no art. 6o, XIV
da Lei no 7.713, de 1988, porém não apresentou laudo médico pericial oficial, de modo a
comprovar seu estado de saúde, em razão de coma, invocando o princípio da verdade material
para provar o direito por outros meios, conforme cópia de relatório médico.
Ao final requereu a procedência de sua defesa.
RESULTADO DE SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Após analisar solicitação de retificação do lançamento, a autoridade manteve
incólume a exação, por não haver comprovação da isenção por laudo médico oficial.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
(MG) – DRJ/BHE julgou a impugnação improcedente.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O espólio interpôs recurso voluntário, com aquelas mesmas razões apresentadas
na primeira defesa, alicerçando-se em nova jurisprudência, Súmula no 598 do STJ e requerendo,
ao final, o conhecimento e provimento da peça recursal.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.300 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720272/2013-69

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais, portanto
dele conheço.
Não apresentadas preliminares, donde passo a examinar o mérito.
MÉRITO
O espólio recorrente aduz ser a contribuinte, ao tempo do fato, portadora de moléstia e,
por esse motivo, fazer jus à isenção do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
para o exercício em que foi constituído o crédito com fundamento no art. 6o, XIV da Lei
no 7.713, de 1988, apresentando como prova relatório médico de cópia a fls. 21 e
invocando o princípio da verdade material para aceitação do documento, especialmente
pelas condições da contribuinte que esteve em coma médico ao tempo da exação,
impossibilitando a feitura de laudo oficial.
Primeiramente dou destaque que o lançamento se deu em 04/09/2012 com base na
declaração da contribuinte, DIRPF Exercício 2010 e Ano-Calendário 2009, com o
registro de que aqueles rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, declarados
como R$ 224.917,93, foram comparados com as informações da fonte pagadora em
DIRF, cujo valor total informado foi superior, de R$ 237.116,32, donde concluiu a
autoridade omissão de R$ 12.198,39.
Consta do relatório médico de fls. 21 que a paciente foi diagnosticada portadora de
doença que especifica desde 20/11/2004 e a fls. 30 a autoridade informa que o motivo
da não aceitação de pedido de retificação do lançamento realizado foi a ausência de
laudo médico oficial.
Trata-se o cerne da lide de prova para isenção do tributo por moléstia, havendo
precedente vinculante deste Conselho quanto à obrigatoriedade de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, conforme abaixo transcrevo:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (Súmula CARF no 63)
Cumpre destacar que é nítida a gravidade das condições de saúde que se encontrava a
contribuinte, especialmente ao tempo da notificação de lançamento, inclusive já
falecida, resta porém que, para uma doença diagnosticada em 2004, houve tempo
suficiente para providenciar o exigido.
Sem razão.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.300 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720272/2013-69

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 80
DF CARF MF
Original